Tribunal: TJDFT
Processo: 0720288-10.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0720288-10.2024.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDMAR MARTINS AMARAL EMBARGADO: ANDREIA MEIRELES COSTA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente em face de decisão que reconheceu a deserção do recurso inominado por ele interposto. Em suas razões recursais, alega que por falhas no sistema de acesso ao contracheque do GDF não conseguiu ter acesso ao documento e que requereu, via SEI, o restabelecimento do acesso, o que só foi concedido no dia 24/03. Defende a existência de contradição da decisão embargada, pois a concessão ou indeferimento da gratuidade de justiça deve ser analisada em separado ao recolhimento do preparo. Sustenta omissão no julgado pois não foi analisada o pedido de gratuidade de justiça. Colacionou jurisprudência. Decido. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Constata-se que os embargos em análise foram opostos em face da decisão que julgou o recurso deserto. Com efeito, não se verificam os vícios alegados. No âmbito dos Juizados Especiais a aplicação do Código de Processo Civil é apenas subsidiária. Assim, há regramento próprio sobre o pagamento de custas e preparo recursal, nos termos do art. 42, §1o e 54 da Lei n. 9.099/95. O recorrente, ora embargante, foi devidamente intimado para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, ou, alternativamente, a proceder ao recolhimento do preparo recursal, sempre observando as particularidades previstas na Lei n. 9.099/95. O recorrente manteve-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo assinalado na referida decisão (ID 69847275). Destaca-se que somente após a decisão que reconheceu a deserção o recorrente se manifestou sobre a ausência de comprovação da hipossuficiência econômica e ausência de pagamento do preparo recursal. Conclui-se que o embargante descumpriu os comandos insertos nos artigos 42 da Lei no 9.099/95 e 31 do RITR. Assim, o que se observa é o inconformismo do recorrente, o que não pode ser solucionado pela via eleita. Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos e os REJEITO. Intimem-se. Transitada em julgado, remetam-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 7 de abril de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator